Tribunal: TJSP
Processo: 1022396-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC).

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença reformada, com inversão de sucumbência nesta instância. Recurso provido.